Tribunal: STJ
Processo: 2233187-78.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178647 - SP (2024/0203735-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ASSUA INCORPORADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
VITOR GUSTAVO MENDES TARCIA E FAZZIO - SP183968
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
THIERS MAGGI DIAZ PARRA - SP390831
ANA LUISA CATALANO MONTEIRO - SP422923
AGRAVADO
: HELIO TEODORO MACHADO JUNIOR
AGRAVADO
: FINANFLOW CAPITAL SECURITIZADORA S. A.
OUTRO NOME
: PORTO SECURITIZADORA S.A
ADVOGADO
: HÉLIO TEODORO MACHADO JÚNIOR - PR076997
INTERES.
: ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. NÃO
SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 31-F DA LEI N.
4.591/64. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
PREJUDICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS DO MESMO
TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Cumprimento de sentença.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o patrimônio de afetação
não está sujeito à recuperação judicial, conforme o art. 31-F da Lei n. 4.591
/1964. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso
especial.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50984748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:46:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: f3d66f62-84a1-4614-a69f-118ce42332c6

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50984748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/09/2025 15:46:14
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: f3d66f62-84a1-4614-a69f-118ce42332c6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2178647 - SP (2024/0203735-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ASSUA INCORPORADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
VITOR GUSTAVO MENDES TARCIA E FAZZIO - SP183968
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
THIERS MAGGI DIAZ PARRA - SP390831
ANA LUISA CATALANO MONTEIRO - SP422923
AGRAVADO
: HELIO TEODORO MACHADO JUNIOR
AGRAVADO
: FINANFLOW CAPITAL SECURITIZADORA S. A.
OUTRO NOME
: PORTO SECURITIZADORA S.A
ADVOGADO
: HÉLIO TEODORO MACHADO JÚNIOR - PR076997
INTERES.
: ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. NÃO
SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 31-F DA LEI N.
4.591/64. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
PREJUDICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS DO MESMO
TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Cumprimento de sentença.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o patrimônio de afetação
não está sujeito à recuperação judicial, conforme o art. 31-F da Lei n. 4.591
/1964. Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso
especial.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA50019599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 11:37:21
Código de Controle do Documento: 7ca56066-66c4-4909-a8ac-aa02e066a13e

Examina-se agravo interno interposto por ASSUA INCORPORADORA
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão que conheceu parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: Cumprimento de sentença movido por Porto Securitizadora S/A e
Ação
Outro em face da recorrente.
: negou provimento ao recurso especial em razão
Decisão unipessoal
da incidência das Súmulas n. 7 e 568, ambas do STJ, bem como da prejudicialidade
do dissídio jurisprudencial.
: a agravante apenas reitera que "os créditos pleiteados
Agravo interno
pela recorrida não estão vinculados ao patrimônio de afetação porque se trata de
crédito quirografário, já que as verbas pleiteadas são indenizatórias" (e-STJ fl. 995).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume,
conforme se demonstra a seguir.

- Da jurisprudência pacífica do STJ
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido
de que "O patrimônio de afetação e os créditos garantidos por cessão fiduciária
não estão sujeitos à recuperação judicial, conforme o art. 31-F da Lei n. 4591/1964
e o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005" (AgInt no CC n. 157.853/SP, Segunda
Seção, DJEN de
).
19/5/2025
Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.141.952/RJ, Terceira Turma,
DJe de
; REsp n. 1.958.062/RJ, Terceira Turma, DJe de
.
25/10/2023
29/11/2022
Na hipótese, o TJ/SP decidiu, em consonância com a referida orientação,
que "Conforme matrícula acostada às f. 165 o empreendimento objeto dos autos
foi submetido ao regime de afetação. [...]. Portanto, o crédito dos agravantes não
se submete aos efeitos da recuperação judicial" (e-STJ fl. 853).
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está, de fato, em consonância
com a jurisprudência do STJ, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser
mantida.
Documento eletrônico VDA50019599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 11:37:21
Código de Controle do Documento: 7ca56066-66c4-4909-a8ac-aa02e066a13e

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo TJ/SP acerca do fato de que o crédito objeto da
demanda teria sido submetido ao patrimônio de afetação e, por isso, não se
sujeitaria aos efeitos da recuperação judicial, não demandaria o reexame de fatos
e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Ademais, devem ser mantidos tanto o entendimento de que os acórdãos
da lavra do próprio TJ/SP não se prestam à comprovação da divergência, nos
termos da Súmula 13/STJ, quanto não é possível o conhecimento do recurso
especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio
é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n.
22/11/2019
821.337/SP, 3a Turma, DJe de
; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
13/03/2017
Turma, DJe de
.
21/11/2016

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50019599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/08/2025 11:37:21
Código de Controle do Documento: 7ca56066-66c4-4909-a8ac-aa02e066a13e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.178.647 / SP
Número Registro: 2024/0203735-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10101933820238260071 10111501020218260071 20230000955220 22331877820238260000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSUA INCORPORADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
VITOR GUSTAVO MENDES TARCIA E FAZZIO - SP183968
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
THIERS MAGGI DIAZ PARRA - SP390831
ANA LUISA CATALANO MONTEIRO - SP422923
RECORRIDO
: HELIO TEODORO MACHADO JUNIOR
RECORRIDO
: FINANFLOW CAPITAL SECURITIZADORA S. A.
OUTRO NOME : PORTO SECURITIZADORA S.A
ADVOGADO
: HÉLIO TEODORO MACHADO JÚNIOR - PR076997
INTERES.
: ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSUA INCORPORADORA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA50971999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:00
Código de Controle do Documento: 08999139-ac52-444b-ad06-e0160107d181

ADVOGADOS : LUIZ BOSCO JUNIOR - SP095451
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
VITOR GUSTAVO MENDES TARCIA E FAZZIO - SP183968
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
THIERS MAGGI DIAZ PARRA - SP390831
ANA LUISA CATALANO MONTEIRO - SP422923
AGRAVADO
: HELIO TEODORO MACHADO JUNIOR
AGRAVADO
: FINANFLOW CAPITAL SECURITIZADORA S. A.
OUTRO
NOME
: PORTO SECURITIZADORA S.A
ADVOGADO
: HÉLIO TEODORO MACHADO JÚNIOR - PR076997
INTERES.
: ASSUA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:48:00
Código de Controle do Documento: 08999139-ac52-444b-ad06-e0160107d181